Tribunal: STF
Processo: HC 220820
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.10.2022 por Maria Erbenia Rodrigues, advogada, em benefício de Mário Manti Apensa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 741.583/PA, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Pará (Ação Penal n. 0032951-89.2018.4.01.3900), em 25.10.2019, às penas de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecente).



    3. Contra a sentença condenatória, a defesa do paciente interpôs recurso de apelação para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pendente de julgamento.



    4. Sustentando excesso de prazo para julgamento do apelo defensivo, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 741.583/PA, denegado pela Ministra Laurita Vaz em 15.8.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 13.9.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE APELANTES. ELEVADA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal’ (HC 498.022/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 12/09/2019).



    2. Na hipótese vertente, o retardamento na apreciação do apelo não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, a complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de Apelantes, sendo certo que o Desembargador Relator afirmou que foi destacado ‘o presente feito para uma lista de prioridades, e, tão logo seja possível, será encaminhado para inclusão em pauta’.



    3. Outrossim, é entendimento pacificado desta Corte Superior de Justiça que, para a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação, também deve-se levar em consideração o montante de pena aplicada, que, no caso em tela, totaliza 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado. Diante da pena fixada, a prisão preventiva não se revela, no momento, desproporcional.



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 5). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta haver manifesto constrangimento ilegal na espécie, pois o paciente estaria “preso há mais de quatro anos, sem a entrega da prestação jurisdicional no âmbito de 2º grau nos autos da Apelação Criminal de nº 003295189.2018.4.01.3900, que se encontra pendente de julgamento” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “o constrangimento ilegal está caracterizado, no que concerne ao tempo de prisão provisória suportado pelo Paciente, no aguardo da formação definitiva da culpa, que se encontra preso desde a data de 25 de agosto de 2018, prisão mantida quando da prolação da sentença penal condenatória” (fl. 5, e-doc.1). 



    Alega que “a complexidade da causa pelo número de acusados se dá, rotineiramente, por uma quantia significativa de denunciados, especialmente em crimes envolvendo tráfico de drogas, o que não se vislumbra ao caso em análise. (…) Cuidando-se somente de dois réus, não se faz crível o argumento de que, por essa razão, a apelação demande análise tal que justifique tamanha demora no julgamento, bem como é razão para a continuidade da prisão cautelar” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Assevera constar do “ofício apresentado pelo TRF1 [que] a apelação ainda não foi apreciada por assoberbamento judicial daquele órgão, conforme já explicitado, o que se demonstra inócua a relação da pena aplicada ao paciente com a demora no julgamento do recurso, a justificar, também a manutenção do paciente em prisão preventiva. Em verdade, o TRF1, assumiu de forma clara e contundente, o excesso de prazo para a conclusão do processamento do recurso, a refletir, igualmente, na constrição cautelar aplicada, mesmo assim, a autoridade coatora manteve a prisão cautelar do paciente com fundamentação inidônea, uma vez que, no presente caso, são apenas dois réus” (fl. 8, e-doc.1).



    Assinala que este Supremo Tribunal “tem tese no sentido de vedar a execução provisória da pena, sob pena de violar o princípio da presunção da inocência, firmada sob as Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54” (fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatiza que “não há estimativa real alguma acerca do termo final para o julgamento do recurso de apelação, ao que poder-se-á demandar tempo considerável para findá-lo. Por essa situação o paciente não pode ser prejudicado, ainda mais com a restrição de sua liberdade, bem maior a qual se preza” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Realça que a pretensa arbitrariedade havida na espécie teria sido mantida no acórdão impugnado, pois “não observados os princípios da presunção da inocência e da duração razoável do processo, considerada, portanto, como veementemente ilegal, nos termos do art. 5º, incisos LVII, LXV e LXXVIII, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Pelo exposto, requer, respeitosamente a Vossa Excelência: 



    1 – O recebimento do presente Habeas Corpus, para todos os fins; 



    2 – Que seja concedida a medida liminar para DECLARAR A ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA POR MAIS DE QUATRO ANOS, expedido o competente Alvará de Soltura em favor do paciente; 



    3 – No julgamento do mérito desta ação, que seja confirmada a medida liminar, com a concessão da ordem em definitivo; 



    4 – Que seja concedida à ordem de Habeas Corpus, em face do flagrante constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento da Apelação, prisão provisória que vigora há mais de quatro anos, para fazer cessar o constrangimento ilegal porque passa o Paciente, pois o mesmo encontra-se preso, repita-se, há mais de 4 (quatro) anos, tendo seus direitos consagrados na Carta Magna, violados. 



    5 – Em caso de superação de ambos os pedidos supra formulados, que seja substituída a prisão preventiva, por medida cautelar diversa da prisão, com base no art. 319 do CPP ou que seja concedida a liberdade provisória ao Paciente, para que o mesmo possa aguardar em liberdade a análise dos recursos até o trânsito em julgado. 



    Por fim, que seja concedida a ordem em definitivo confirmando a medida liminar, por ser de direito” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    6. Em 7.10.2022, requisitei ao Desembargador Federal Cândido Oliveira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, especialmente sobre o andamento atualizado da Apelação Criminal n. 0032951-89.2018.4.01.3900, e se a prisão cautelar do paciente vem sendo reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Requisitei também fossem encaminhadas cópias da sentença condenatória e da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal.



    7. Pelo ofício recebido neste Supremo Tribunal em 21.10.2022, o Juiz Federal convocado Pablo Zuniga Dourado prestou as informações, deixando de encaminhar as cópias requisitadas. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à impetrante. 



    9. Mesmo considerando ser questionável a legitimidade da persistência de prisão cautelar por mais de quatro anos, sem o encerramento da ação penal, é de se considerar ausentes, na espécie, os requisitos de teratologia ou comprovado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem por este Supremo Tribunal. 



    10. Ao apresentar as informações requisitadas, o Juiz Federal convocado Pablo Zuniga Dourado fez um relato sobre a tramitação da ação penal proposta contra o paciente, justificando o excesso de prazo para o julgamento do apelo defensivo na sobrecarga de trabalho no Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “(…) cumpre informar que o processo 0032951-89.2018.4.01.3900/PA foi instaurado por conta de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em face de Odiei da Silva Lobo e do surinamês Mário Manti Apensa, com a acusação de que os denunciados teriam se associado a uma terceira pessoa não identificada para transportar 1.558 kg de cocaína na região de Barcarena/PA. Do relatório do inquérito policial, extrai-se que ‘a droga estava sendo transportada por Odiei da Silva e Mário Apensa de uma residência localizada na travessa Carlos Fernão, 594, Vila dos Cabanas, Barcarena/PA, para a beira do rio na Praia da fazendinha (ou Caripi), local onde a droga estava sendo colocada dentro de duas embarcações pequenas’.



    Ocorre que a Polícia Federal havia recebido informações sobre o transporte do entorpecente e prendeu, em flagrante, os denunciados, no dia 25/8/2018. Na sequência, foi encerrado o inquérito e oferecida denúncia, que foi recebida pelo Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Pará, em 14/12/2018. Após a instrução processual, a sentença (subscrita em 25/10/2019) condenou o réu, ora paciente no referido habeas corpus, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, em harmonia com o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, ao tempo em que o absolveu da acusação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    A sentença manteve a prisão cautelar de Mário Manti Apensa (art. 387, § 1º, CPP), com esteio nos seguintes fundamentos:



    Mantenho a prisão preventiva do Réu, para garantia da ordem pública, com espeque no art. 312 c/c art. 387, § 1º do CPP. O concreto risco à paz pública pode ser deduzido não apenas do prévio envolvimento de MÁRIO MANTI APENSA com a narcotraficância (fl. 37), como também da altíssima quantidade de cocaína com ele encontrada, importando em severa ameaça ao bem-estar da comunidade. Rememoro que, à luz dos precedentes do C. STJ, fatores como a natureza e a quantidade de drogas são indicativos da periculosidade do Réu, justificando sua custódia cautelar. 



    Lado outro, a pro/ação de sentença condenatória não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva, fundando-se o título prisional doravante em juízo de certeza quanto à prática do delito por MÁRIO MANTI APENSA.



    Inconformado com o resultado do julgamento, em 3/9/2020, o referido apenado interpôs recurso de apelação no qual suscita preliminar de inidoneidade da fundamentação da sentença recorrida no ponto que manteve a custódia cautelar, por isso pugna pelo reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a reforma da sentença para absolvê-lo da imputação pelo crime de tráfico internacional de drogas, nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, pelo provimento da detração penal, como também da revisão da dosimetria, ante o redimensionamento da pena corporal e pecuniária para o patamar mínimo permitido pelo preceito secundário da norma penal incriminadora. 



    O Ministério Público Federal contrarrazoou pelo não provimento da apelação, ao tempo em que o parecer da Procuradoria Regional da República da 1ª Região é pelo provimento parcial do recurso, somente para reavaliar a dosimetria e reduzir a quantidade de pena adotada na sentença. 



    Ainda no curso da instrução processual, Mário Manti Apensa foi removido para o Sistema Penitenciário Federal, conforme consta da seguinte decisão proferida pelo Juízo Federal da 3ª Vara da SJPA, em 6/4/2020: 



    1. O juízo, em decisão lavrada em 15/3/2019, determinou a remoção do preso MÁRIO MANTI APENSA para estabelecimento prisional federal, com fundamento na Lei nº 11.671/2008 (fls. 34/37).



    O MM. Juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal de Catanduvas/PR deliberou pela admissão de MÁRIO MANTI APENSA naquela unidade, em 4/4/2019 (fls. 46/51), noticiando-se o ingresso do preso em estabelecimento federal, em 26/4/2019 (fl. 61). 



    Com a proximidade do encerramento do prazo inicialmente fixado para permanência de MÁRIO MANTI APENSA na penitenciária federal de Catanduvas/PR, a SUSIPEIPA manifestou-se pelo retorno do preso ao Estado do Pará (fl. 111), com aquiescência do MPF (fl. 113). 



    O DEPEN/MJSP posicionou-se contrariamente ao regresso de MÁRIO MANTI APENSA ao Estado do Pará, em razão de seu alto poder aquisitivo, de sua aproximação com lideranças de organizações criminosas e das reiteradas tentativas de evadir-se de estabelecimentos prisionais (fls. 115/116). 



    O MPF, revendo seu posicionamento anterior, opinou pela manutenção de MÁRIO MANTI APENSA em presídio federal (fl. 120). 



    A defesa se posicionou pela transferência de MÁRIO MANTI APENSA ao Estado do Ceará, onde tem familiares, destacando que não tem registros desabonadores ao seu comportamento no cárcere (fl. 125). A petição veio instruída com documentos (fls. 126/127). 



    É o relato necessário. 



    2. Tendo o MPF encampado a mais recente manifestação do DEPENIMJSP, pela permanência de MÁRIO MANTI APENSA na penitenciária federal de Catanduvas/PR, considero preenchido o requisito legitimidade, na forma do art. 5º da Lei nº 11.671/2008.



    3. MÁRIO MANTI APENSA se apresenta como repetido violador da lei. Consta dos autos certidão da 12ª Vara Federal da SJ/CE (fl. 18), que revela prévia condenação do preso por tráfico de entorpecentes, crime equiparado a hediondo, na forma do art. 2º, caput, da Lei nº 8.072/1990.



    Na ação penal nº 32951-89.2018.4.01.3900, MÁRIO MANTI APENSA tornou a ser condenado pela prática de crime tipificado na Lei nº 11.343/2006, ao ser surpreendido na posse de uma tonelada e meia de cocaína. 



    4. A despeito de ter o corréu ODIEL DA SILVA LOBO interposto apelação da sentença condenatória, os autos ainda não foram remetidos ao E. TRF-1, razão pela qual o juízo entende que a deliberação sobre a permanência de MÁRIO MANTI APENSA em presídio federal ainda está sob sua alçada.



    5. Como salientado no Ofício nº 917/2019-GAB/SUSIPE (fls. 13/18), MÁRIO MANTI APENSA, consoante informações obtidas pelos setores de inteligência do sistema de segurança pública paraense, dispõe de alto poderio financeiro, que lhe permite custear não apenas planos para sua própria evasão de estabelecimento penal, como também planos para a fuga de comparsas.



    6. Importa destacar que MÁRIO MANTI APENSA, de acordo com essas informações, mantém proximidade com membros da organização criminosa conhecida como ‘Comando Vermelho’, de atuação sabidamente interestadual.



    A prevalecerem esses dados, poder-se-ia pensar que MÁRIO MANTI APENSA não apenas atuaria para reaver sua própria liberdade, como também de outros presos associados à mesma facção, situação que levaria à severa perturbação da paz pública. 



    7. O art. 20, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro também impõe ao juízo o dever de tomar em consideração as consequências práticas de suas decisões.



    No particular, o escoamento do prazo de permanência de MÁRIO MANTI APENSA em presídio federal coincide com o reconhecimento de estado de calamidade pública, decorrente do espraiamento do vírus COVID-19 na sociedade, fato notório que dispensa dilação probatória, na forma do art. 374, I/CPC.



    Naturalmente, a mobilização de equipes de policiais federais e de agentes penitenciários federais em período de severo estresse às instituições públicas, em meio aos esforços para conter a pandemia, poderia importar em novo risco à ordem pública, com utilização ineficiente de recursos públicos, que poderiam ser remanejados para outras áreas, momentaneamente prioritárias. 



    Ademais, as vias públicas desertas, associada à sabida diminuição de atividades em aeroportos, são fatores de risco ao eventual transporte de MÁRIO MANTI APENSA, mesmo que seja escoltado por agentes públicos, ante o seu conhecido propósito de furtar-se à aplicação da lei penal. 



    8. Ainda que a defesa informe que MÁRIO MANTI APENSA tem familiares no Estado do Ceará, sequer é objeto de debate, nestes autos, a remoção do preso àquela unidade federativa, que poderá ser oportunamente pleiteada perante o juízo da execução penal. Examina-se, nestes autos, unicamente a persistência, ou não, dos motivos que levaram MÁRIO MANTI APENSA à penitenciária federal de Catanduvas/PR, e não o local onde poderá cumprir a pena, quando não esteja mais em estabelecimento prisional mantido pelo DEPENIMJSP.



    Mesmo que assim não fosse, o risco à ordem pública que traria a remoção do preso para o Ceará nesse momento, diante do estado de calamidade pública decorrente de disseminação viral pelo país, desaconselha que seja acolhido, neste momento, o pleito da defesa. 



    9. Tudo recomenda, então, a manutenção do status quo, com renovação do período de permanência de MÁRIO MANTI APENSA em presídio federal, como permite o art. 10, § 1º da Lei nº 11.671/2008.



    O prazo para a continuidade da permanência de MÁRIO MANTI APENSA em estabelecimento prisional federal deve corresponder a 360 (trezentos e sessenta dias), idêntico ao da decisão anterior (fl. 80). Considero tratar-se de tempo suficiente para que a sociedade retorne à normalidade, antecipando-se o fim da pandemia do vírus COVID-19, sendo também tempo razoável para que o E. TRF-1 conheça de eventual apelação, observada a prioridade a ser dada à ação penal de réu preso. 



    10. Posto isto, defiro o requerimento de fl. 120, e prorrogo a permanência de MÁRIO MANTI APENSA em estabelecimento prisional federal, por 360 (trezentos e sessenta) dias.



    Em 20/4/2021, foi exarado o seguinte despacho nos autos do processo 0032951-89.2018.4.01.3900/PA: 



    Nada a prover em relação ao pedido de prorrogação de permanência de preso em RDD, anteriormente deferido pelo Juiz Federal da 3ª Vara da SJPA no processo n. 0006371-85.2019.4.01.3900 que foi juntado nestes autos em que tramitam as apelações dos réus Mario Apensa e Odiei Lobo. 



    A competência para o exame do pedido do Ofício n. 628/2021-GAB/SEAP/PA é do Juízo da Execução tendo em vista que após ser sentenciado, já foi determinada a expedição da guia de execução provisória, conforme se observa no ID 81026155 (às fls. 1 a 17), sendo a matéria objeto da Lei de Execução Penal. Portanto, esta Corte é manifestamente incompetente para a análise do pleito. Aqui está a ação penal com suas apelações que serão examinadas obedecendo-se à ordem de antiguidade de réus presos. 



    Determino o desentranhamento do processo que trata da Transferência do Preso juntado nos ld 111592563 e 111601516 e sua devolução à origem. 



    Comunique-se ao Juízo a quo e ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará. (…)



      Por fim, destaco que, embora o processo 0032951-89.2018.4.01.3900/PA tenha sido recebido neste gabinete em 27/10/2020, as dificuldades de natureza humana, aliadas ao grande volume de feitos conclusos para julgamento e de pedidos de medidas diversas a serem deliberados, contribuíram para impedir a avaliação da causa pelo Colegiado até a pressente data. No entanto, temos envidado esforços para examinar as demandas mais urgentes, especialmente aquelas que ostentam preferência legal e outras cujos prazos prescricionais se aproximam, sem olvidar a preferência que já foi autorizada para o referido processo, que tem previsão de entrar em pauta de julgamento ainda no corrente ano” (e-doc. 14).



    11. Extrai-se das informações prestadas que o paciente e o corréu foram presos em flagrante, em 25.8.2018, pelo tráfico internacional de uma tonelada e meia de cocaína.



    A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal foi recebida em 14.12.2018. 



    Em 25.10.2019, o juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Pará proferiu sentença pela qual o paciente foi condenado à pena total de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a prisão cautelar. A defesa apelou da sentença condenatória em 3.9.2020 e os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região.



    É de se realçar, também, a periculosidade do paciente, que, além da condenação na ação penal objeto desta impetração, já ostentava condenação anterior pela prática do mesmo delito e, aparentemente, está inserido no sistema penitenciário federal. 



    12. Na espécie, verifica-se que o feito vem tendo tramitação regular, apesar do atraso no julgamento do apelo defensivo, ausente indicação de desídia das instâncias ordinárias. O prolongamento do período de prisão cautelar foram justificadas pelas peculiaridades do caso e pelas circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.805-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019). 



    14. A despeito da ausência de requisitos legais a autorizar a atuação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de conceder a ordem pleiteada, é de ser recomendado rigor e presteza ao Desembargador Federal Cândido Oliveira, Relator da Apelação Criminal n. 0032951-89.2018.4.01.3900, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para que imprima urgência no julgamento do recurso defensivo e na revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando rigor e presteza ao Desembargador Federal Cândido Oliveira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para imprimir urgência na tramitação da Apelação Criminal n. 0032951-89.2018.4.01.3900 e imediata e pronta revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Desembargador Federal Cândido Oliveira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, encaminhando-lhe cópia desta decisão assim como da peça inicial do presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora